Tribunal: TJDFT
Processo: 0738377-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. ART. 85, §2o, CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. MONTANTE BRUTO DA CONDENAÇÃO.
1. De acordo com o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, o percentual estabelecido a título de honorários sucumbenciais incide sobre o valor da condenação.
2. O percentual arbitrado a título de verba honorária sucumbencial deve incidir sobre o montante bruto da condenação, o qual, no caso concreto, abrange não somente os aportes financeiros realizados pelo agravado, como também os rendimentos percebidos pela empresa nos dois primeiros meses e que restaram reinvestidos como forma de complementação do aporte avençado.
3. A alegação de excesso de execução é desprovida de qualquer embasamento fático ou jurídico a cristalizar a probabilidade do direito do agravante, razão pela qual não merece reparo a decisão que rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo agravante.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.